Tribunal: TJSP
Processo: 1008374-72.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ção de aposentadoria – Acórdão de adequação que determinou a aplicação da tese definida no Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ - Não ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1008374-72.2013.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução - Servidores públicos estaduais aposentados – Pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria – Acórdão de adequação que determinou a aplicação da tese definida no Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ - Não ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução - Servidores públicos estaduais aposentados – Pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria – Acórdão de adequação que determinou a aplicação da tese definida no Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ - Não ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.